Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-34.2023.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000990-34.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (APELADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO), ACIOLI ANTONIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
– RENÚNCIA DO MANDATO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O contrato executado prevê o pagamento de 10% sobre o valor que a empresa viesse a obter na ação judicial de indenização pela exploração de madeira na sua propriedade.

A renúncia ao mandato antes da conclusão da fase de liquidação para apurar esse montante implica na ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000990-34.2023.8.11.0018

APELANTE:

JOSE JANUARIO MATOS

APELADO:

MADEIREIRA JUARA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE JANUARIO MATOS
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Fernando Kendi Ishikawa
, da 2a Vara Cível de Juara-MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 1000990-34.2023.8.11.0018
,
opostos pela
MADEIREIRA JUARA LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a nulidade da execução movida pelo ora apelante, por ausência de liquidez do título exequendo, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC, condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios pela parte embargante, estes foram acolhidos por meio da decisão de Id. 210489900, apenas para corrigir erro material.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que o caso
sub judice
diz respeito a cobrança de honorários advocatícios resultante de contratos firmados entre a apelada e o escritório Lima Neto Advogados, representado por Alcides Batista de Lima Neto, que posteriormente cedeu seus direitos a José Januário.

Explica que o caso iniciou com contratos firmados para a defesa da propriedade da apelada, envolvendo a Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais no. 0003447-18.2007.8.11.0018, proposta em 2007, para a defesa da propriedade rural denominada Gleba Nevada 01, Lote 07, com área de 2.878 hectares, envolvendo a proteção possessória e o pedido de indenização pela exploração de madeira na propriedade, bem como a Ação de Manutenção de Posse no. 0001269-62.2008.11.8.0018, relacionada à defesa da posse da propriedade da recorrida.

Relata que a demanda de no. 0003447-18.2007.8.11.0018 transitou em julgado em 28/09/2021 e as partes do processo no. 0001269-62.2008.11.8.0018 celebraram acordo extrajudicial com certidão de trânsito em julgado da sentença homologatória somente em data de 07/11/2022.

Enumera os serviços prestados, descrevendo que a ação se iniciou em 2007, com elaboração da inicial, impugnação, recurso de apelação e oposição de embargos de declaração. Noticia que em 2019 o escritório Lima Neto renunciou ao mandato antes da conclusão total do processo, em decorrência de descumprimento contratual por parte da cliente, no que tange à remuneração.

Ressalta que após a formalização da renúncia não foi formulada qualquer outra petição nos autos, pois contra o resultado do acordão não houve a interposição de qualquer outro recurso para o STJ ou STF.

Informa que ingressou com a Ação de Execução de Título Extrajudicial de no. 1000140-77.2023.8.11.0018, visando o recebimento de uma quantia atualizada de R$3.011.819,41 (três milhões, onze mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e um centavos), referente ao direito de 10% sobre o valor auferido com a indenização da extração madeireira, oportunidade que indicou o volume de 60.359,25 m3 de madeira.

Elucida que no decorrer do processo, a apelada argumentou que o escritório Lima Neto não concluiu o serviço, pois renunciou ao mandato antes do trânsito em julgado da ação, de forma que não seria devida a integralidade dos honorários.

Em contrapartida, sustenta que o serviço foi prestado na maior parte do processo e, por isso, os honorários seriam devidos integralmente.

Defende que o título é líquido, pois está previsto contratualmente que os honorários corresponderiam a 10% sobre o valor auferido na ação de indenização pela exploração de madeira.

Alega que conforme jurisprudência a liquidez permanece intacta, mesmo quando são necessários cálculos aritméticos para apurar o valor exato, conforme o artigo 786 do CPC.

Esclarece que a alegação de excesso de execução pela apelada também não compromete a liquidez do título, pois apenas questiona o valor a ser calculado.

Por fim, explana que eventual alegação de erro da apuração aritmética – ainda que não seja o caso dos autos –, reflete excesso de execução e não iliquidez do título.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que seja reconhecida a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, de modo a permitir o prosseguimento regular da execução (Id. 210489855).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o escritório Lima Neto renunciou ao mandato antes do trânsito em julgado, não completando os serviços contratados.

Expõe que o contrato previa que o escritório deveria atuar nas fases de conhecimento, liquidação e cumprimento de sentença, bem como em eventuais recursos a instâncias superiores.

Descreve que o aditivo contratual firmado em 2013, por sua vez, era ainda mais específico, condicionando o recebimento dos 10% de honorários incidentes sobre a indenização florestal ao efetivo recebimento dos valores por parte da Madeireira Juara.

Explana que precisou contratar outro advogado para continuar o caso, especialmente na fase de liquidação e cumprimento de sentença, que eram essenciais para a definição do valor a ser indenizado.

Defende que a sentença que reconheceu a nulidade da execução deve ser mantida, já que o título não é líquido e a cobrança integral dos honorários não é devida.

Argumenta ser necessária a interposição de uma ação de arbitramento de honorários para calcular os valores proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

Menciona que o recorrente argumentou que o preço do metro cúbico da madeira deveria ser R$47,00 (quarenta e sete reais), com base em uma média aritmética supostamente calculada a partir de planilhas extraídas de outros processos judiciais relacionados a questões ambientais envolvendo outras partes, sem qualquer conexão direta com os fatos discutidos neste processo. Afirmou também que se valor representava o preço médio da madeira em pé, sem nenhum valor agregado em 2007.

Elucida que questionou esse valor, alegando que ele foi calculado sem base documental oficial ou perícia técnica específica. Discorre que com base em um parecer técnico o valor correto do metro cúbico seria de R$26,88 (vinte e seis reais e oitenta e oito centavos).

Assim, requer o desprovimento do recurso e alternativamente, aduz que caso o Tribunal entenda que a execução deva prosseguir, a recorrida solicita que os autos sejam devolvidos ao juízo de origem para análise das demais teses (Id. 210489905).

Deferido o parcelamento do preparo, onde resta comprovado o pagamento das 1a e 2a parcelas (Ids. 219250171 e 228144151).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSE JANUARIO MATOS
, ora apelante, ajuizou a Ação de Execução de
Título Extrajudicial de no. 1000140-77.2023.8.11.0018 em desfavor de
MADEIREIRA JUARA LTDA
, visando o recebimento de uma quantia atualizada de R$3.011.819,41 (três milhões, onze mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e um centavos), referente a cobrança de honorários advocatícios resultante de contratos firmados entre a executada apelada e o escritório Lima Neto Advogados, no que tange ao direito de 10% sobre o valor auferido com a indenização pela extração madeireira, concernente ao volume de 60.359,25 m3 de madeira.

A executada opôs os Embargos à Execução no. 1000990-34.2023.8.11.0018, alegando, em síntese, que o título executivo é ilíquido, pois o escritório Lima Neto não completou os serviços contratados, haja vista a renúncia do mandato antes da conclusão total da ação; apontou o excesso de execução, questionando o valor de R$47,00 (quarenta e sete reais) por metro cúbico de madeira, de forma que entende devido o valor de R$26,88 (vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme parecer técnico apresentado; ainda, aduz que a cobrança integral dos honorários violaria os princípios da boa-fé e da proporcionalidade, uma vez que o escritório não concluiu o serviço contratado.

Referidos embargos foram recebidos com efeito suspensivo, cujos termos foram questionados por meio do agravo de instrumento no. 1016825-19.2023.8.11.0000, sendo inicialmente a tutela recursal deferida por mim, no entanto, a decisão monocrática foi revista em juízo de retratação, por ocasião da análise do agravo interno pela Madeireira Juara Ltda. O mérito, contudo, não foi analisado, em virtude da perda superveniente do objeto recursal.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a nulidade da execução por ausência de liquidez do título exequendo, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC, condenando a parte embargada exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante defende que o título é líquido, certo e exigível, de modo a permitir o prosseguimento regular da execução.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, sua pretensão recursal não merece acolhida, pelos fatos e fundamentos que nesta oportunidade passo a explicitar.

Infere-se dos autos que a executada embargada apelada celebrou dois contratos de honorários advocatícios e um aditivo contratual com a pessoa jurídica de Lima Neto Advogados, respectivamente, em 23/05/2007, 10/07/2008 e 24/02/2013.

O primeiro contrato tinha por objeto a defesa da propriedade da recorrida na ação reivindicatória de no. 0003447-18.2007.8.11.0018; o segundo contrato tinha por objeto a defesa na ação de manutenção de posse no. 0001269-62.2008.11.8.0018; e o aditivo contratual tinha por objeto adiantar metade dos honorários contratados e acrescentar o percentual de 10% sobre o valor de eventual condenação da parte contrária da ação reivindicatória à indenização pela exploração indevida da madeira existente sobre a propriedade.

A pessoa jurídica de Lima Neto Advogados cedeu ao ora apelante todos os direitos relativos às mencionadas tratativas por meio do termo de cessão de direitos celebrado em 24/01/2023, que propôs as ações de execução de título extrajudicial no. 1000593-72.2023.8.11.0018 e no. 1000140-77.2023.8.11.0018.

A ação de execução de título extrajudicial no. 1000593-72.2023.8.11.0018, que originou os embargos à execução no. 1001004-18.2023.8.11.0018, visa à satisfação da metade dos honorários contratados pendentes, e a ação de execução de título extrajudicial no. 1000140-77.2023.8.11.0018,
objeto deste litígio
, que originou os embargos à execução no. 1000990-34.2023.8.11.0018, visa à satisfação do percentual de 10% sobre o auferido pela parte embargante a título de exploração da madeira.

Ocorre que, devido à renúncia do escritório Lima Neto Advogados antes da conclusão do processo, de rigor o ajuizamento da ação de arbitramento de honorários, isso porque o contrato de honorários estipulava que
os serviços deveriam ser prestados até a fase de cumprimento de sentença
, inclusive em aditivo contratual firmado em 2013 restou reafirmado que os honorários seriam devidos após o recebimento dos valores resultantes do processo.

A Cláusula Segunda, alínea 'a', do contrato firmado em 2007 entre a Madeireira Juara e o escritório Lima Neto Advogados estipulava expressamente que o escritório deveria atuar "
em todas as fases e instâncias judiciais
", incluindo as fases de conhecimento, liquidação e cumprimento de sentença (Id. 210489808).

O aditivo contratual de 2013 especifica que o escritório teria direito a 10% sobre o valor auferido pela ação de indenização pela exploração de madeira na propriedade rural da empresa, cujo recebimento dessa remuneração estava condicionado ao efetivo recebimento dos valores pela Madeireira Juara,
o que pressupunha a conclusão das fases de liquidação e cumprimento de sentença
(Id. 210489809).

Dessa forma, a alegação de que o título seria líquido, por prever a incidência de 10% sobre o valor da indenização, não se sustenta, pois
a efetiva conclusão dos serviços contratados é condição para a exigibilidade integral dos honorários
.

Aliás, necessário se faz o ajuizamento da liquidação de sentença para apurar à indenização pela exploração indevida da madeira existente sobre a propriedade. Entretanto, ao que tudo indica, as partes pactuaram acordo, referente a venda da Fazenda Nevada I, com uma área total de 2.878 hectares, de propriedade da Madeireira Juara Ltda., aos representantes do Bloco Santos, com renúncia expressa de eventuais litígios relacionados.

Portanto, diante desse cenário, consoante bem observado pelo Juiz de piso, não houve liquidação de sentença, razão pela qual também não há valor líquido em relação à indenização pela exploração da madeira.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ART. 783 /CPC – ÊXITO NA DEMANDA PROPOSTA NÃO DEMONSTRADO –
PROCURAÇÃO REVOGADA
– IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA –
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, a priori, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível, o que não ocorreu na espécie. No caso,
a revogação do mandato outorgado aos exequentes torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o êxito da demanda não restou demonstrado, motivo pelo qual a percepção dos honorários contratuais depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 10027549220198110051 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

”EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
PROCURAÇÃO REVOGADA
-
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NULIDADE DA EXECUÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA – PREJUDICADO RECURSO DOS RÉUS – DEPROVIDO RECURSO DOS AUTORES.
Restando incontroversa a parcial prestação dos serviços advocatícios em face da revogação do mandado a certeza da dívida não se configura, devendo ser mantida a decisão que reconhece a nulidade da execuçã
o
.”
(TJ-MT 00006957920138110045 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO –
RESCISÃO DO CONTRATO
– INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DAS PARTES -
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO PRESTADO – FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO (ART. 803, § ÚNICO DO CPC)– SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES – RECURSO DO EMBARGADO PREJUDICADO - RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO.
A revogação do mandato que constitui direito potestativo do cliente, assim como a renúncia pelo advogado, cabendo a rescisão do contrato sem ônus para as partes, salvo o pagamento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, devendo ser afastada a cláusula que prevê o pagamento da totalidade dos honorários
. Precedente do STJ: “REsp no 1.346.171-PR”. Assim, ausente requisito de liquidez e certeza para configurar título executivo a ensejar processo de execução, em face da revogação do mandato antes do término dos serviços advocatícios contratados, cabe reconhecer a carência de título e julgar procedentes os embargos à execução.”
(TJ-MT - APL: 00006260620178110078 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/11/2017)

Neste liame, o título executado é incerto, ilíquido e inexigível, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024